Tribunal: CARF
Processo: 10660.723589/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723589/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO CAMPOS MAGALHAES LIZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
Incabível a realização de perícia cujo objeto seja substituir o contribuinte em
sua obrigação de apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Não se conhece do recurso voluntário quando este, de forma exclusiva, tratar
de temas estranhos ao contencioso fiscal instaurado pela impugnação ao
lançamento.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
É regular o auto de infração lavrado com observância dos preceitos legais, por
agente competente e sem preterição do direito de defesa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS
NATIVAS. ADA
A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR,
necessária a apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos
casos de Área de Floresta Nativa e Área de Preservação Permanente,
dispensando-se o ADA, neste último caso, quando a APP restar comprovada
por documentação hábil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando a exclusão da área tributável de 137,37 ha a título de Área de Preservação
Permanente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10660.723584/2011-36, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723589/2011-69
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.873, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
O lançamento é relativo ao imóvel rural em questão está identificado na Receita
Federal do Brasil pelo número 2.525.695-5 e com o nome de Fazenda São José.
No lançamento, tendo em vista a falta de comprovação e considerando
informações contidas em Laudo apresentado pelo contribuinte, foi glosada integralmente a área
ocupada por produtos vegetais e parcialmente a área ocupada por pastagens. O tributo foi
calculado considerando-se o Valor da Terra Nua calculado em Laudo de Avaliação também
apresentado pelo fiscalizado. Ademais, a Autoridade lançadora afirmou que as áreas ambientais
constantes dos Laudo apresentado não foram consideradas por falta de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental, averbação na matrícula do imóvel, no caso da Reserva Legal, e certidão
emitido por órgão público.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte apresentou Laudo
de Avaliação que evidenciou Valor da Terra Nua que serviu de base de calculo para o
lançamento suplementar.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte informou que efetuou
o recolhimento parcial da exigência e apresentou, tempestivamente, impugnação na qual trata de
peculiaridades relacionadas ao Laudo apresentado, para afirmar que este não constituiria prova
eficaz para fins de lançamento pelos motivos que cita, bem assim por não serem necessários, tal
qual o Ato Declaratório, cuja exigência considera ilegal, para que áreas sejam deduzidas.
Sustenta, ainda, que parte do imóvel está contida no ecossistema da Mata Atlântica, sendo,
portanto, isenta de tributação. Por fim, pleiteou a realização de perícia para responder aos
questionamentos que enumera.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão em que considerou o lançamento procedente, lastreada
nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso
do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.873, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das
questões que entende relevantes para a solução do litígio, as quais serão
analisadas abaixo na exata sequência em que a presentadas na peça
recursal.
Da perícia necessária
Afirma que o cerne do litígio fiscal está no Valor da Terra Nua atribuído
à totalidade da área do imóvel, bem como a consideração dessa área total
como área tributável.
Aduz que, quanto instada, apresentou laudo de avaliação com a devida
caracterização das áreas de preservação ambiental, reserva legal e das
áreas inseridas no ecossistema Mata Atlântica e APA Fernão Dias. Que
tal laudo, embora confeccionado em conformidade com as normas
vigentes, apresentou vício evidente, pois utilizou amostras que não
guardam qualquer semelhança como o imóvel avaliado, já que totalmente
divorciadas da realidade do imóvel avaliado.
Sustenta que, ainda que diante de tal incerteza, restou negado pela
decisão recorrida o direito à ampla defesa, já que a negativa ao pedido de
perícia impede que seja averiguado o real valor do imóvel em tela.
Sintetizadas as razões da defesa, tem-se que sua pretensão é demonstrar a
incorreção nas conclusões de um laudo apresentado pelo próprio
contribuinte.
Embora o contribuinte alegue erro no laudo de avaliação apresentado no
curso do procedimento fiscal, além das alegações de erros nos elementos
amostrais selecionados, o recurso não trata dos reflexos de tais erros e
não apresenta outro laudo, que observasse as devidas formalidades
legais, em substituição ao anterior, que pudesse indicar a ocorrência de
erro cometido pelo profissional que elaborou o documento inicial e
apontar qual seria o VTN correto.
Ora, não há como nos afastar dos comandos normativos relacionados ao
tema. Nos termos do § 2o do art. 8o da lei 9.393/96, o "VTN refletirá o
preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço
de mercado".
Tal definição está ainda mais clara no texto da IN 256/02, que previu que
"o VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR, e será considerado auto-
avaliação da terra nua a preço de mercado.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

A defesa limita-se a requerer a conversão do julgamento em diligência
para que, mediante perícia, fosse levantada tal informação. Não obstante,
como se vê nas normas acima destacadas, o VTN deve ser apurado pelo
contribuinte, não cabendo a realização de perícia para suprir a lacuna
probatória que se alega nos autos.
O Julgador de 1a Instância foi preciso ao pontuar:
As diligências e a perícia prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que
exijam conhecimentos especializados e não para suprir a omissão do
sujeito passivo relativamente à produção de provas que lhe compete e
que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos autos no
momento da apresentação da impugnação, como no caso.
Assim, entendo correta a Decisão recorrida ao indeferir o pedido de
perícia, devendo-se manter o VTN contido na avaliação efetuada pelo
próprio contribuinte autuado e oficializada em documento apresentado no
curso do procedimento fiscal.
Da não incidência de ITR sobre áreas ambientais
Após extensos e respeitáveis apontamentos teóricos, afirma o recorrente
que, embora a decisão recorrida tenha reconhecido que a propriedade em
tela contém áreas de interesse ambiental, é patente que a ação perpetrada
pelo fisco afronta os termos legais, já que a lei não impõe qualquer
critério para gozo do benefício da não incidência tributária, além da
simples comprovação da existência das áreas cobertas por mata nativa e
áreas de preservação permanente.
Faz, ainda, considerações sobre a falta de lastro legal para exigência de
ADA e conclui:
38. Inobstante tal assertiva, no que tange a impossibilidade de incidência
do ITR sobre as áreas ambientais relacionadas no artigo 10, §1§, II, "a" e
“e” da Lei n° 9.393/96, insiste a Fazenda Nacional em exigir o
recolhimento daquele tributo das extensões que compreendem 177,6 ha
de mata nativa identificada por Floresta Ombrófila Densa, e 137,37 ha de
área de preservação permanente, fato lamentável, eis que vai de encontro
à expressa previsão normativa, portanto, em patente contrariedade ao
princípio da legalidade, a impor a reforma da decisão aqui relutada.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, para fins de limitação ao
exato litígio remanescente nos autos, importante pontuar os motivos que
levaram a manutenção da exigência sobre as áreas expressamente citadas
pela defesa neste item, a saber, 177,6 ha e 137,37 ha.
Inicialmente, a Autoridade Fiscal afirmou:
(...) Em resposta às Intimações, a interessada apresentou Laudo de
Avaliação elaborado por engenheiro agrônomo, com ART registrada no
CREA, informando que a composição das áreas no imóvel é da seguinte
maneira: 177,6 ha de áreas ambientais e 48,6 ha de pastagens. (...)
Com relação às áreas ambientais constantes do Laudo, para que fosse
possível a exclusão de tributação, seria necessário o cumprimento de
alguns requisitos, tais como a apresentação do ADA Ato Declaratório
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

Ambiental (IBAMA), requerido dentro do prazo, averbação na matrícula
do imóvel (reserva legal), certidão emitida por órgão público, entre
outros.
A Decisão recorrida, por sua vez, assim se manifestou:
Os documentos apresentados são eficazes para comprovar a existência de
área de preservação permanente e de área coberta por floresta nativa,
entretanto, não consta dos autos o Ato Declaratório Ambiental do
Exercício 2007. O ADA do Exercício 2011 é ineficaz para fins de
reconhecimento da isenção do ITR no Exercício 2007. A ARL, por sua
vez, não ficou comprovada pois não está averbada à margem da matrícula
do imóvel.
Assim, a não aceitação por parte da decisão recorrida da exclusão das
áreas cobertas por mata nativa e de APP decorre da falta de apresentação
de ADA para o exercício de 2007.
Observe-se que, no caso em análise, a decisão recorrida reconhece a
existência 177,6ha de área coberta por mata nativa e 137,37ha de Área de
Preservação Permanente, ressaltando que aquela sobrepõe esta em sua
maioria. Tal conclusão decorre apenas da leitura dos termos do próprio
laudo apresentado, que assim pontuou:
7.2.1 - Da Mata Nativa
77,34%, ou 177,6ha da propriedade correspondem à mata nativa (Mata
Atlântica -Floresta Ombrófila Densa), a qual se sobrepõe em grande parte
às Áreas de Preservação Permanente - APP, decorrentes de cursos d'água
e topo de montanha.
Tal afirmação está alinhada ao que se vê no quadro abaixo:

Assim, constata-se que a grande maioria da APP está contida na área
coberta por mata nativa. Contudo, o laudo apresentado não detalha a
parte da APP que não está contida na área de floresta nativa. Entende-se,
portanto, que, diante dos elementos juntados aos autos, apenas 177,6ha
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

poderiam estar aptos a serem considerados para fins de exclusão da área
tributável a título de floresta nativa(estando a APP inserida em tal área)
ou 137,37ha de Área de Preservação Permanente, se acatada apenas a
APP. Tudo, naturalmente, dependendo, ainda, da análise da questão
relacionada à necessidade de utilização do Ato Declaratório Ambiental.
Para o deslinde do litígio remanescente, oportuno destacar a legislação
correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989; (...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA.(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR; Grifou-se.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão
cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

sido o entendimento corrente neste Colegiado Administrativo, segundo o
qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei no
10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao
IBAMA. Assim, não procede uma das alegações da defesa de que tal
exigência teria sido instituída por Instrução Normativa.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente
para reconhecimento de isenção para ARL e APP para fatos geradores
anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição
de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos
termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a
manifestação acima não vincula a análise levada a termo por este Relator.
Contudo, estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado
e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir
exigências calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a
manutenção da exigência fiscal sem que haja, por parte do sujeito ativo
da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a lide até que
se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da
mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido
autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda
Nacional já se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, não se justifica a
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

manutenção da exigência, para Áreas de Preservação Permanente,
lastreada exclusivamente na exigência de formalização do ADA, razão
pela qual dou provimento parcial ao recurso voluntário neste item para
determinar o recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da área
tributável de 137,37 há a título de Área de Preservação Permanente.
Quanto à Área Coberta por Florestas Nativas, para esta deve ser mantida
a exigência do ADA, já que, no caso sob análise, tal Ato foi formalizado
fora do prazo fixado pela Receita Federal do Brasil (seis meses contados
do término do prazo para entrega da DITR1), não servido para tal
comprovação um documento de mesma natureza formalizado para
exercício diverso.
Da anulação do ato administrativo
Neste item o recurso voluntário aponta o que chama de “tremendo erro
de direito” contido na Notificação de lançamento, que teria indicado,
como enquadramento legal o art. 10, § 1o, incido I e V, alíneas “a” e “b”,
quando o correto seria as alíneas “a” e “e”. Ademais afirma que tal vício
se verifica em seu lastro na IN 256/02, já que esta exorbita sua função
regulamentadora ao fixar requisito para boto de isenção.
O quadro abaixo consta da Impugnação e resume o vício apontado pela
defesa:

No que tange à IN 256/02, já ficou claro, no curso do presente voto, que
a exigência de apresentação de ADA está prevista em lei e não
corresponde a mero requisito para gozo de isenção criado por Instrução
Normativa.

1 Art. 10 da Lei 9.393/96, c/c o inciso I do § 3o, do art. 9o, da IN SRF no 256/2002.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723589/2011-69

Já em relação à indicada impropriedade da indicação de alínea “b”
quando o correto, supostamente, seria a alínea “e”, há de se ressaltar que
a alínea “b” do citado inciso V trata de área de pastagem e este foi um
tema diretamente trabalhado no lançamento, já que havia sim área de
pastagem declarada e esta foi parcialmente glosada, com a ressalva de
que a áreas de florestas nativas, estas sim previstas na alínea “e”, sequer
haviam sido declaradas pelo contribuinte, sendo consideradas pela
fiscalização apenas em respeito ao princípio da verdade material.
Assim, não procedem as máculas apontadas.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais acima expostos, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando a exclusão da área tributável 137,37 ha a título de Área de
Preservação Permanente

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da
área tributável de 137,37 ha a título de Área de Preservação Permanente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital